Tribunal: TJBA
Processo: 8080199-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080199-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA MARIA FERREIRA DA CONCEICAO Advogado(s): ODILON DOS SANTOS SILVA, GABRIELLE NOGUEIRA VITORIA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATA APROVADA. DESCUMPRIDO O CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMISSIONAIS NA DATA APRAZADA NO EDITAL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR DOENÇA TEMPORÁRIA INCAPACITANTE DO MOVIMENTO DE LOCOMOÇÃO DA CANDIDATA. COMPROVAÇÃO DO JUSTO IMPEDIMENTO ATRAVÉS DO RELATÓRIO E ATESTADO MÉDICO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DA ENTREGA EM DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À DESIGNAÇÃO EDITALÍCIA. CASO DE FORÇA MAIOR. RELATIVIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. (TEMA 335 E TEMA 973). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. A Impetrante aprovada dentro de 20 vagas ofertadas no edital do certame, para o cargo de Professor de Língua Portuguesa, após a avaliação de Títulos, logrou a classificação no 4º lugar, sendo convocada para a fase de apresentação de documentos. Todavia, na data inicial de envio dos documentos admissionais para a contratação, a impetrante sofreu uma queda grave, que lhe incapacitou temporariamente dos movimentos locomotores durante o período estabelecido para apresentar a documentação, circunstância comprovada através dos exames médico, relatório e atestado Médico acostado aos autos no ID 51913230. Assim, a apelante postulou administrativamente pela recepção dos documentos, no dia imediatamente posterior ao término do prazo estipulado no edital, contudo, indeferido o Recurso Administrativo, sendo publicada a sua desclassificação do certame, nos termos da cláusula 16.8 do edital. Apesar do edital fazer lei entre as partes, vinculando-se os preceitos ali estabelecidos, entretanto, os casos de força maior, podem retardar os atos dos candidatos aprovados no certame. Nota-se que a existência de fato impeditivo, o qual foge ao controle da impetrante, por ser alheio à sua vontade. Ora, o Atestado Médico, relatório médico e exames apresentados, demonstram a incapacidade locomotora da impetrante durante o período previsto para apresentar seus documentos. É justo esse motivo, que obviamente faz prova pré-constituída de caso de força maior, o que de per si não justifica o ato equivocado da Administração de desclassificá-la do certame por atraso do cumprimento das exigências contidas no edital. Considerando-se a situação excepcional, em que não existe regra editalícia a impedir a impetrante de permanecer no certame, neste caso de força maior, desclassificá-la ofenderia o princípio de isonomia em sua concepção material e, igualmente ofenderia o direito líquido e certo dela. Analogicamente, podemos relativizar este caso, com o TEMA 973, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que gerou o precedente do RE 1.058.333, em sede de repercussão geral, cuja decisão reconhece a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida à época da realização, independentemente de haver previsão editalícia expressa no concurso público. Acerca do tema, exemplifico a Decisão Monocrática da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1218011/GO, publicado no dia 05/04/2021, consignou-se que embora o instrumento convocatório se constitua lei do concurso entre a Administração Pública e os candidatos, os tribunais têm corretamente admitido a alegação de caso fortuito ou força maior. Outrossim, em caso de força maior, caracteriza-se a excludente de responsabilidade da impetrante, porquanto não teria controle sobre a situação do evento danoso (queda) que lhe impossibilitou a apresentação tempestiva da documentação à Administração. Sobreleva registrar que a remarcação da data de entrega de documentos, na situação destes autos, não viola o princípio da isonomia. Ao contrário, garante a todos a igualdade de condições de participação no processo seletivo simplificado. Desta forma, resta demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, para determinar a suspensão do ato ilegal do aviso de Desclassificação nº 02/2023, mantendo-se a impetrante na classificação galgada após a apresentação de títulos, qual seja, 4º lugar e; determinar que a documentação dela seja imediatamente recebida e processada pela Administração para todos os fins, inclusive nas fases seguintes de admissão e contratação. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080199-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDIA MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA